Tribunal: TJMT
Processo: 0056928-74.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056928-74.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: MICHELE FREITAS LEITE
EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CREDIÁRIO AUTOMÁTICO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO PARA REVISAR CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056928-74.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS LEITE - CPF: 363.127.971-04 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CREDIÁRIO AUTOMÁTICO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO PARA REVISAR CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0056928-74.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: MICHELE FREITAS LEITE

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MICHELE FREITAS LEITE
contra acórdão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência.

A embargante aponta que a omissão do
decisum
reside na possibilidade do
“pedido revisional em contestação, devendo ser provido o Recurso de Apelação”
.

Contrarrazões ofertadas no Id. 20243969.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CREDIÁRIO AUTOMÁTICO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO PARA REVISAR CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

A pretensão de, em sede de contestação à ação de cobrança, se revisar/anular cláusulas abusivas, revela-se insubsistente, sendo necessário, para tal desiderato, o ajuizamento de demanda revisional ou reconvenção.

Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.”

A embargante defende a possibilidade de revisão das cláusulas que entende abusivas em contestação, de modo que o seu recurso de apelação deve ser provido.

Entretanto, em que pese contrário ao interesse da embargante, o acórdão é claro ao registrar que “
a irresignação da apelante quanto à abusividade dos juros não autoriza o inadimplemento da obrigação, de modo que reclama o necessário ajuizamento de ação própria, ocasião em que poderá ser averiguada todas as questões trazidas ao debate no presente feito”.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020